Tribunal: STM
Processo: 7000083-44.2024.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESERÇÃO. RECURSO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO. PROCEDIBILIDADE. LICENCIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA AÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE MILITAR. EXIGIBILIDADE. INSTAURAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. Iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que este requisito é exigido como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas não para o prosseguimento da ação. Rejeitada a preliminar defensiva. Decisão por unanimidade. O dolo do agente em ausentar-se da unidade militar está evidenciado. Além disso, as justificativas apresentadas pela Defesa, de cunho particular, carecem de comprovação e não têm o condão de elidir a culpabilidade do apelante ou de justificar sua conduta ilícita. Emerge dos autos a exigibilidade de conduta diversa imposta ao acusado, em vez de optar pela prática delitiva. No caso, diante do alegado estado de saúde de sua companheira, era imprescindível ao acusado procurar ajuda de seus superiores ou, ainda, apresentar-se à OM no primeiro momento após a cessação da gravidade do respectivo quadro de saúde. Tão evidenciado o dolo de desertar, que o acusado foi capturado na residência de parentes, conforme descrito na peça acusatória. Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-44.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RAFAEL BARROS OLIVEIRA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/04/2025, às 13:30, a 24/04/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 04/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SD RAFAEL
BARROS OLIVEIRA, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA IMPUGNADA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-44.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: RAFAEL BARROS OLIVEIRA (DESERTOR)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DESERÇÃO.
RECURSO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
PRELIMINAR.
AUSÊNCIA.
CONDIÇÃO.
PROCEDIBILIDADE.
LICENCIAMENTO. IMPROCEDÊNCIA AÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE
MILITAR.
EXIGIBILIDADE.
INSTAURAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Iniciada a ação penal pela prática do crime de deserção, é irrelevante que o
agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que este requisito é exigido
como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas não para
o prosseguimento da ação. Rejeitada a preliminar defensiva. Decisão por
unanimidade.
O dolo do agente em ausentar-se da unidade militar está evidenciado. Além
disso, as justificativas apresentadas pela Defesa, de cunho particular, carecem
de comprovação e não têm o condão de elidir a culpabilidade do apelante ou de
justificar sua conduta ilícita.
Emerge dos autos a exigibilidade de conduta diversa imposta ao acusado, em
vez de optar pela prática delitiva. No caso, diante do alegado estado de saúde de
sua companheira, era imprescindível ao acusado procurar ajuda de seus
superiores ou, ainda, apresentar-se à OM no primeiro momento após a cessação
da gravidade do respectivo quadro de saúde. Tão evidenciado o dolo de
desertar, que o acusado foi capturado na residência de parentes, conforme
descrito na peça acusatória.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de extinção do processo por
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falta da condição de procedibilidade/prosseguibilidade; em seguida, no mérito, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa, para manter, in totum,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) em favor de RAFAEL BARROS OLIVEIRA, ex-soldado do Exército, contra a
Sentença proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº
7000083-
44.2024.7.03.0303/RS, a qual o condenou à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no artigo 187 do Código Penal Militar, assegurando-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para
eventual cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum.
Em 15 de março de 2024, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
(Deserção 7000083-44.2024.7.03.0303/RS, evento 01, DENÚNCIA1) contra o ex-Sd
RAFAEL BARROS OLIVEIRA, nos termos:
[...] O denunciado prestava serviço militar no 29º Batalhão de Infantaria Blindado,
organização militar do Exército sediada em Santa Maria/RS, quando, no dia 15 de janeiro de
2024, foi constatada sua ausência da Unidade Militar em que servia, ao faltar ao expediente
sem apresentar qualquer motivo justificado. Em consequência, foi lavrado o documento de
ausência (evento 1, INICI2, fl. 01; evento 12, OUT1) e efetuado o inventário de seus bens e do
material pertencente à Fazenda Nacional que se encontravam na sua posse (evento 1, INIC2,
fl. 07).
Com a continuidade da ausência, à 0h00min do dia 24 de janeiro de 2024 o denunciado
consumou o delito de Deserção, tendo sido lavrado o respectivo termo e procedida a sua
exclusão do serviço ativo do Exército (evento 1, INIC2, fls. 08-11). Em 6 de março de 2024, o
desertor foi capturado na residência de parentes (evento 23, OFICIO_C1). Na sequência, após
ter sido submetido à inspeção de saúde, na qual foi considerado apto para o serviço militar
(Ata de Inspeção de Saúde nº 01/2024 – HGE STA MARIA - evento 26, ATA_INSP_SAU1), foi
reincluído no serviço ativo do Exército (Aditamento de Acesso Restrito nº 30/2024 ao BI nº
46/2024 – 29º BIB – evento 43, ATO_REINCL1). Assim, o denunciado permaneceu ausente de
sua Unidade Militar por mais de oito (8) dias, sem apresentar qualquer motivo que justificasse
sua conduta, praticando, dolosamente, o delito de deserção; [...]
Recebida a denúncia em 14 de março de 2024 (Deserção 7000083-
44.2024.7.03.0303/RS, evento 01, RECDEN2), o mandado de citação do acusado foi
regularmente cumprido em 19 de março de 2024 (Deserção 7000083-44.2024.7.03.0303/RS,
evento 16, MANDCITACAO1).
Em 18 de março de 2024, foi proferida decisão concedendo a liberdade
provisória ao réu (Deserção 7000083-44.2024.7.03.0303/RS, evento 12), o qual foi posto em
liberdade na mesma data, conforme alvará de soltura acostado ao evento 17 (Deserção
7000083-44.2024.7.03.0303/RS, ALVSOLTURA1).
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, a defesa apresentou resposta à acusação, dizendo ser o
acusado inocente das acusações, e se resguardou no direito de desenvolver suas teses por
ocasião do julgamento. Pugnou, ainda, pela possibilidade de juntar documentos e arrolar
testemunhas oportunamente, inclusive na audiência a ser aprazada. Não obstante o pleito
defensivo, não foi arrolada testemunha.
O MPM, igualmente, não arrolou testemunhas.
Em 23 de abril de 2024, sobreveio aos autos a informação do licenciamento do
acusado das fileiras do Exército, por término do tempo de serviço, a contar de 8 de abril de
2024 (evento 27, APM 7000083-44.2024.7.03.0303).
Em 23 de julho de 2024, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório do
acusado (APM 7000083-44.2024.7.03.0303, eventos 50 e 51, ATA1).
A defesa requereu prazo para juntada de documentos. O Ministério Público
Militar não se opôs ao requerimento. O Juiz Federal Substituto acolheu o pedido formulado
pela Defensoria Pública da União e determinou vista dos autos à defesa para os fins do que
dispõe o art. 457, § 4º, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar.
Em Sessão realizada no dia 30 de outubro de 2024, decidiu o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
por unanimidade de votos, julgar procedente a Denúncia para condenar RAFAEL BARROS
OLIVEIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no artigo 187 c/c o artigo
189, inciso I, ambos do Código Penal Militar, com a suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena,
observada a detração penal e com o direito de recorrer em liberdade (APM 7000083-
44.2024.7.03.0303, evento 85, ATA1).
Em 11 de novembro de 2024, a Sentença foi disponibilizada no sistema e-Proc
(APM 7000083-44.2024.7.03.0303, evento 88, SENT1). O MPM, intimado em 13 de
novembro de 2024, deixou transcorrer in albis o prazo recursal, permitindo a incidência do
trânsito em julgado no dia 25 de novembro 2024 (APM 7000083-44.2024.7.03.0303, evento
104, CERT1).
Por sua vez, a defesa foi intimada em 12 de novembro de 2024 (APM 7000083-
44.2024.7.03.0303, evento 90) e interpôs recurso no dia 12 de novembro de 2024 (APM
7000083-44.2024.7.03.0303, evento 92).
Em suas Razões, a DPU pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no art.
39 do CPM, em razão da necessidade de prestar assistência à sua companheira, passando por
problemas de saúde (APM 7000083-44.2024.7.03.0303, evento 93, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar asseverou inexistir dúvidas
quanto ao cometimento do delito, não havendo qualquer excludente de culpabilidade ou de
ilicitude em favor do apelante. Assim, pugnou pelo desprovimento do apelo, com a
consequente manutenção da sentença impugnada (APM 7000083-44.2024.7.03.0303, evento
106, CONTRAZAP1).
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Subindo os autos a esta instância superior, a Secretaria Judiciária certificou a
existência da Apelação nº 7000158-06.2024.7.00.0000, tendo por Relator o Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH, na qual o Ministério Público Militar recorre contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que
absolveu o Sd Ex RAFAEL BARROS OLIVEIRA da acusação pela prática do delito
descrito no art. 290 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (evento 5
dos autos principais).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-Geral Dra.
HERMINIA CELIA RAYUNDO, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do vertente Apelo defensivo, defendendo a manutenção na íntegra, por seus
próprios fundamentos, dar. Sentença condenatória.
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
Intimada da inserção dos autos na pauta de julgamento designado para a sessão
virtual no período de 22 a 24 de abril de 2025, a Defensoria Pública da União, em
manifestação acostada ao evento 27 destes autos recursais, alegando se tratar de matéria de
ordem pública, pugnou pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, em virtude da
perda da condição de procedibilidade/prosseguibilidade exigível nos feitos de rito especial
para o crime de deserção, tendo em vista o licenciamento do apelante ocorrido ainda no curso
do processo de conhecimento na instância inicial.
Em despacho exarado no evento 29, mantive o feito na pauta de julgamento e
determinei a abertura de vistas sucessivas à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar e ao
eminente Ministro Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
A Defensoria Pública da União, no interesse do Apelante, insurge-se contra sua
condenação à pena de 6 (seis) meses de detenção, imposta pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, como incurso no art. 187 do Código Penal
Militar.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL POR PERDA DA
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE
Em preliminar, a defesa alega ausência de condição de prosseguibilidade para
processamento pelo delito de deserção. Consta nos autos que o acusado foi licenciado das
fileiras do Exército a contar de 8 de abril de 2024, conforme Ofício nº 013-Seç Jurd/29ºBIB,
do 29º Batalhão de Infantaria Blindado (evento 27 da APM nº 7000083-44.2024.7.03.0303),
fator que, segundo a defesa, enseja reforma da sentença.
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não assiste razão à defesa. Iniciada a ação penal pela prática do crime de
deserção, é irrelevante que o agente mantenha a condição de militar da ativa, eis que este
requisito é exigido como condição de procedibilidade para a instauração do processo, mas
não para o prosseguimento da ação ou para o cumprimento da pena.
Dessa forma, o oferecimento da denúncia e seu recebimento ocorreram em
março de 2024 (evento 1 da APM nº 7000083-44.2024.7.03.0303) e o licenciamento do
acusado das fileiras do Exército (evento 27 do mencionado processo) ocorreu no dia 8 de
abril de 2024, ou seja, posteriormente à instauração da Ação Penal Militar, fato que não
impede o seu prosseguimento.
Com efeito, prevalece na Corte Castrense a interpretação de que, consoante
disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão somente para o
regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade, e
não de prosseguibilidade, conforme as ementas seguintes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINARES.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
LICENCIAMENTO.
INDIFERENÇA.
PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO.
NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME DE
DESERÇÃO. TEMPO DE PAZ. CONSTITUCIONALIDADE. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO
DAS FORÇAS ARMADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA. MATERIALIDADE DELITIVA. CONSTATAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do
exame da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva
discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida à
unanimidade. Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o
status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do
CPM. Preliminar rejeitada por maioria. Fornecidos ao Acusado, devidamente citado, os
meios necessários para entrar em contato com a Defensoria Pública da União, não há que se
falar em falta de acesso ao Acusado por parte da Defesa. Preliminar rejeitada à unanimidade.
A criminalização da Deserção, também em tempo de paz, traduz-se em necessário instrumento
que detém as Forças Armadas para a manutenção da regularidade da prestação de suas
missões institucionais constitucionalmente erigidas, sendo serem instituições permanentes,
atuando, assim, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra. A condição de civil
ostentada nesse momento pelo Acusado revela-se transitória e precária, devendo cessar tão
logo se encerre sua situação de trânsfuga. Não é ela, portanto, suficiente para a concessão do
benefício do sursis. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.”(Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000830-19.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data
de Julgamento: 05/05/2022, Data de Publicação: 01/07/2022, grifos acrescidos)
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
LICENCIAMENTO
DO
SERVIÇO
ATIVO.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Prevalece,
na Corte Castrense, a interpretação de que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM,
a condição de militar no crime de Deserção é exigida tão somente para o regular
processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade e não de
prosseguibilidade, entendimento que também encontra precedentes no Supremo Tribunal
Federal. Significa dizer que, para a deflagração do processo, prevê o Código de Processo
Penal Militar apenas a reinclusão do militar que foi excluído, não exigindo a lei que o
desertor responda ao processo nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do
recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão
de interferir no prosseguimento da Ação Penal. Entendimento contrário enseja causa
extintiva de punibilidade não prevista no art. 123 do CPM, em ofensa aos princípios da
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legalidade e da obrigatoriedade. No caso em apreço, o processo encontrava-se em curso e o
Acusado ostentava a condição de militar quando do recebimento da Denúncia,
preenchendo, portanto, as condições legais de procedibilidade, previstas no Código Penal
Militar e no Código de Processo Penal Militar, condições essas suficientes para o
processamento e o julgamento pelo Juízo a quo. Ademais, deve ser aceito com muita cautela
o fato de que, em um processo penal para apurar o cometimento de um crime, a decisão sobre
se o processo deve ou não continuar, seja atribuída ao Comandante da Unidade. Isso porque o
licenciamento do militar, realizado por uma decisão administrativa, dentro do Executivo, é que
estará definindo a continuidade ou não do processo e da própria ação penal, o que não parece
correto. Embargos Infringentes rejeitados, mantendo-se integralmente o Acórdão embargado.
Decisão por maioria.”(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000060-89.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 10/05/2022, grifos
acrescidos)
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A
ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação
penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental provido.(STF - HC: 193602 RS 0106905-42.2020.1.00.0000, Relator: DIAS
TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação:
16/08/2021, grifos acrescidos)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A
ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental provido.”(HC 192221 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021, grifos acrescidos)
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a arguição preliminar
defensiva de extinção do feito por falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade.
MÉRITO
Superada a arguição preliminar, passo à análise do mérito.
RAFAEL BARROS OLIVEIRA foi denunciado por ter, consciente e
voluntariamente, ausentado-se, sem licença, de sua Organização Militar, por período superior
a oito dias, conforme demonstra o Termo de Deserção constante nos autos.
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O conjunto probatório evidencia que o acusado não se apresentou no 29º
Batalhão de Infantaria Blindado, organização militar do Exército onde servia, sediada em
Santa Maria/RS, no dia 15 de janeiro de 2024.
O crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, está assim
disciplinado:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Desse modo, passemos à análise da tese defensiva.
Cabe mencionar que o crime descrito no artigo 187 do Códex Repressivo
Castrense é de mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida
autorização da Unidade Militar, quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo
penal incriminador. Nesse contexto, a deserção é crime permanente, não obstante a existência
de corrente divergente, que entende ser esse crime instantâneo e de efeitos permanentes.
Assim, de acordo com o entendimento dominante nesta Corte, a sua consumação se protrai
no tempo, estando o desertor, desde o início da consumação, sujeito à prisão, conforme o art.
452 do CPPM.
EMENTA: RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. DELITO DE DESERÇÃO. CRIME PERMANENTE.
PROVIMENTO. O crime de Deserção é de natureza permanente, ou seja, delito cuja
consumação se protrai no tempo, a gerar estado de flagrância enquanto o agente encontrar-
se na condição de trânsfuga, até que, se praça, complete quarenta e cinco anos e, se oficial,
complete sessenta anos, tudo na dicção do artigo 132 do Código Penal Militar. Para a
aferição da menoridade de vinte e um anos do agente deve ser considerada não a data da
consumação do crime de Deserção, mas a da cessação da sua permanência, seja pela captura,
seja pela apresentação voluntária, ex vi do artigo 125, § 2º, alínea e, do Código Penal Militar.
Hipótese em que, ao cessar a permanência do crime de Deserção, o Acusado já era maior de
vinte e um anos, o que inibe a redução de metade do prazo prescricional, em seu favor,
conforme previsão do artigo 129 do CPM. Prescrição da pretensão punitiva estatal não
configurada. Provimento do Recurso do Ministério Público Militar. Decisão por maioria.(STM
- RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 7000283-13.2020.7.00.0000, Relator: LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 03/02/2021).
(Grifos nossos).
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais
da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante
entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III
– O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia e da disciplina, preceitos
constitucionais sobre os quais se fundam as Forças Armadas, constituindo a ausência
injustificada de militares ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

impacto direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das Forças Armadas. (...) V –
Ordem denegada.(HC 118.255, Min. Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe
3/12/2013). (Grifos nossos).
Portanto, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica e se amolda
ao tipo penal previsto no art. 187 do Código Penal Militar.
A defesa sustenta a tese de que o apelante, ao se ausentar de sua Organização
Militar, encontrava-se em estado de necessidade, segundo o preceituado no art. 39 do CPM,
razão pela qual estaria isento de responsabilidade penal, nos termos do art. 439, alínea “d”, do
CPPM, in verbis:
CPM, art. 39: Não é perigoso quem, para proteger o direito próprio ou de pessoa próxima,
contra perigo certo e atual, que não provocou nem poderia evitar de outra forma, sacrificar
direito alheio, desde que não fosse exigível conduta diversa.
CPPM, art. 439: O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos da
sentença, desde que reconheça:
(...)
d) exista circunstância que exclua a ilicitude ou a culpabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48
e 52 do Código Penal Militar).
Contudo, a instrução probatória demonstrou que o apelante é réu confesso,
ficando comprovada a materialidade e a autoria do crime militar, sem que houvesse
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O dolo do agente em ausentar-se da unidade militar está evidenciado. Além
disso, as justificativas apresentadas pela defesa, de cunho particular, carecem de
comprovação e não têm o condão de elidir a culpabilidade do apelante ou justificar sua
conduta ilícita.
Nessa toada, importante evocar o teor do Verbete nº 3 da Súmula do
Tribunal, que dispõe: “Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção
e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de provas.”.
O ônus da defesa de comprovar a tese de estado de necessidade exculpante,
previsto no art. 39 do CPM, não foi atendido, conforme exige o art. 296 do CPPM, que
estabelece: [...] O ônus da prova compete a quem alega o fato [...].
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar corroborou essa interpretação ao
destacar que a alegação de estado de necessidade não encontra suporte fático ou jurídico nos
autos. Dessa forma, emerge dos autos a exigibilidade de conduta diversa imposta ao acusado,
em vez de optar pela prática delitiva. No caso, era imprescindível, diante do alegado estado
de saúde de sua esposa, que o acusado procurasse ajuda de seus superiores ou, ainda, se
apresentasse à OM no primeiro momento após a cessação da gravidade do respectivo quadro
de saúde, o que não foi feito. Tão evidenciado o dolo de desertar que o desertor foi capturado
na residência de parentes, conforme narrado na peça acusatória.
O Serviço Militar é um dever constitucional e essencial à soberania nacional,
não podendo ser tratado como algo de menor importância.
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade do ora apelante, não há qualquer reparo a ser feito no decreto condenatório, o
qual deve ser mantido na íntegra, nos termos prolatados.
Diante do exposto, e superada a preliminar de extinção do processo por falta da
condição de procedibilidade, no mérito, conheço do recurso interposto pela Defesa do ex-Sd
RAFAEL BARROS OLIVEIRA, porém nego-lhe provimento e mantenho na íntegra, por
seus jurídicos fundamentos, a sentença impugnada.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370984v16 e do código CRC 5f8be442.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 08/05/2025, às 19:13:01
7000083-44.2024.7.03.0303
40001370984 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR